Tribunal: TJES
Processo: 5002030-51.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002030-51.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BELTRAO DA SILVA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002030-51.2020.8.08.0024

RECTE.: JOSÉ BELTRÃO DA SILVA

RECDA.: CLARO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRa. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL.
MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da Demanda:
Alega o autor que realizou, após ser interpelado pela requerida, um upgrade na relação jurídica existente
entre as partes
.
Aduz que, antes de aceitar a proposta, informou que já estava com um contrato em vigor, em que havia obtido um aparelho de celular em consignação, e indagou o funcionário da Requerida se haveria algum problema, sendo informado, na ocasião, que o contrato anterior somente seria atualizado, de modo que os novos benefícios fossem acrescentados, mas que seriam mantidos os direitos anteriormente concedidos, razão pela qual o Requerente aceitou a repactuação do contrato anterior, assinando o plano Claro Pós 100gb + SVA – Combo. Afirma que, após a adesão, a Requerida multou o Requerente por rescisão do contrato anterior (Claro Pós 30gb – 2018 Combo), considerando que o contrato anterior havia sido rescindido e não repactuado. Afirma que, em razão da cobrança desse débito, que reputa indevido, a Requerida promoveu suspensões aos serviços de telefonia contratados.
Alega
que tentou
por
diversas vezes a solução extrajudicial do problema, mas não obteve êxito. Requer a condenação da Requerida à repetição em dobro do indébito cobrado, perfazendo o montante de R$ 1.504,24, bem como em
indenização por
danos morais.

2
.
Tese do Recorrente
: Alega que contratou um serviço junto a recorrida, pois lhe foi oferecido aditivo contratual do contrato em vigor, o que foi aceito pelo recorrente. Afirma que a recorrida multou o recorrente por entender que houve rescisão contratual do primeiro contrato com a assinatura do aditivo. Atesta que o recorrente, por diversas vezes, ficou sem internet, vez que a recorrida cancelou o serviço por falta de pagamento da multa. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau, bem como a concessão da justiça gratuita.
3. Tese do Recorrido:
Em contrarrazões aduz que resta incontroverso nos autos que o recorrente realizou uma alteração contratual no seu plano, sem levar em conta o período de fidelização. Afirma que o recorrente recebeu um excelente beneficio para aquisição de um aparelho celular, porém precisava manter o vínculo contratual por 365 dias. Ocorre que em novembro de 2019 o recorrente realizou uma alteração de plano com troca de aparelho, o que significou a quebra do contrato inicial, gerando a cobrança de multa. Aduz não haver qualquer prova de ato ilícito cometido pela empresa. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:
“
Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15.”

5. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Defiro a justiça gratuita ao recorrente, vez que demonstrado nos autos sua real necessidade. É
imprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal.
Analisando os autos entendo que não merece reforma a r. sentença de piso, senão vejamos: Em
que pese se tratar
de contratação de um pacote mais caro, o que afastaria a aplicação da multa rescisória, no caso, o contrato estava atrelado às parcelas do aparelho que foi adquirido pelo recorrente, não podendo este se eximir da obrigação assumida. O recorrente não comprova nos autos que pagou todas as 10 (dez) parcelas do aparelho celular adquirido. Bem observou o juízo de primeiro grau que, analisando o período compreendido entre as duas alterações contratuais e levando-se em consideração que o pagamento das parcelas se iniciou no mês subsequente à contratação (qual seja, 15/05/2019) prosseguindo até nova alteração contratual, que se deu em 15/11/2019, depreende-se que houve pagamento de
apenas
sete parcelas de dez, faltando adimplir com três parcelas referente ao aparelho celular. Dessa forma, devida é a multa aplicada, no limite do valor residual do parcelamento não pago pelo recorrente. Ocorre que não houve pedido de inexigibilidade da multa, motivo pelo qual esta não foi minorada, como bem explicou a sentença de piso. Ainda, d
everia o autor trazer aos autos provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu, vez que junta apenas um agendamento de pagamento, além do que não comprova o pagamento da fatura datada de 15/01/2020, vez que o documento acostado à inicial encontra-se com o dizer “pendente”, ônus que lhe incumbiria.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos
.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas ou honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor da
causa
, cuja inexigibilidade fica suspensa em virtude do deferimento da justiça gratuita ao recorrente. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.